Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REQUISITOS LEGAIS PERSISTEM. DECISÃO DE MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. In casu, a mantença da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão paciente que, em tese, vem reiteradamente praticando crimes dolosos consistentes evadir-se de postos de combustíveis após o abastecimento de seu veículo, com placas alteradas para, ao que tudo indica, dificultar a sua identificação, a fim de não efetuar o pagamento correspondente e locupletar-se do alheio, sendo mais de 20 (vinte) ocorrências policiais entre os anos 2021 e 2022 imputadas ao paciente, com o mesmo modus operandi.
2. Além disso, a manutenção dessa prisão cautelar também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do paciente, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam “a conduta de evasão, sem medir consequências, levando parte da bomba de combustível, evidentemente, demonstra a periculosidade do representado, pois coloca em risco a integridade corporal dos frentistas, demais clientes e, até mesmo, explosão do estabelecimento comercial, pondo em risco a própria incolumidade pública”, conforme consignou a autoridade impetrada.
3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis – residência fixa, dentre outras - por si só, não garante o direito à liberdade do paciente e não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso dos autos.
5. Uma vez constada a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada, ficando, pois, inviabilizada a concessão de prisão domiciliar ou a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.
6. Ordem conhecida e denegada.